Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E/OU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. conforme estabelecido nos incisos I e II, do §3o, do art. 1.012, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 1.1. No presente caso, os pedidos de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação dos efeitos da tutela recursal foram realizados no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita.
2. Diante da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, com a finalidade de informar o correto endereço para a citação da ré, mostra-se correta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.